Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737497-60.2018.8.07.0016 RECORRENTE: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO. CANTEIRO DE OBRAS ADJACENTE A PROJETO OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO FIRMADO COM TERRACAP. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO DE COBRANÇA. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. 1. “Diante da ausência de caráter tributário da referida taxa de ocupação, a ação para promover a sua cobrança deve se submeter aos prazos prescricionais previstos no Código Civil.” (TJDFT. Acórdão 1271680, 07027525420188070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. O julgamento final do processo administrativo (impugnação da apelante) ocorreu em 19/12/2005; realizada, em seguida, auditoria pelo TCDF; atualização do crédito fiscal, com notificação expedida em 8/3/2012 e recebida pela empresa apelante em 19/3/2012; transcorrido in albis o prazo para impugnação, o débito referente à CDA 0181445662 foi constituído definitivamente em 8/3/2012, tendo a execução sido proposta em 23/2/2017, do que decorre não haver que se falar em decurso do prazo prescricional de dez anos a que se refere o art. 205, Código Civil. 2. A área objeto do contrato de concessão de direito real de uso celebrado com TERRACAP (área descrita no memorial do Projeto Orla – Polo 3, discriminada na escritura pública de concessão de direito real de uso) é distinta da área pública ocupada para a formação de Canteiro de Obras. 2.1. O objeto da cobrança na CDA 0181445662 é a área pública externa àquela delimitada no memorial descritivo. 3. Preço público constitui modalidade de contraprestação não regida pelo CTN. Trata-se de dívida não tributária, de natureza negocial, não vinculada ao poder de polícia do Estado. Resulta da convergência de vontades entre a Administração Pública e o particular com fim de utilização do bem ou do serviço integrante do patrimônio público para atender a interesse privado. 3.1. “Não é admissível a utilização de espaço público sem a devida formalização de um contrato administrativo, e muito menos sem a necessária contraprestação, sob pena de ofensa ao art. 48, da Lei Orgânica do Distrito Federal” (TJDFT. Acórdão 1209071, 00006016320128070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. “( ) as certidões de dívida ativa possuem presunção de liquidez e veracidade, nos termos do artigo 3.o da Lei n.o 6.830/80, cabendo ao executado a prova inequívoca para sua desconstituição, o que não ocorreu no caso concreto” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1610756/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018). 4.1. “Não se afigura possível imputar o ônus de provar a certeza e liquidez da dívida ao Ente Distrital. Se os nomes dos Executados/Agravantes figuram nas Certidões de Dívida Ativa, incumbe-lhes o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que gozam as CDAs, apresentando prova inequívoca (art. 3, parágrafo único, da Lei 6.830/80)” (TJDFT. Acórdão 1385113, 07272012220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recurso conhecido, alegação de prescrição rejeitada e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 61 da Lei 9.784/1999, 205 do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/32, asseverando que foi suspenso, indevidamente, o lapso prescricional ao longo da tramitação administrativa, sem, contudo, suspender a exigibilidade da cobrança dos meses seguintes às notificações de exigências expedidas pela Administração em 10/2000. Defende, por essa razão, a ocorrência da prescrição. Informa que aderiu parcialmente ao REFIS-DF 2020, especificamente em relação ao preço público incidente sobre o período de 10/1998 a 12/2001. Afirma que a discussão judicial remanesce apenas quanto aos períodos de 01/2002 a 02/2012. Ratifica tal alegação na petição de ID. 38128642, pugnando pela homologação da desistência parcial da discussão judicial somente no que tange ao período de 10/1998 a 12/2001. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310 e OAB/DF 21.445 (ID. 37952491). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece prosseguir o inconformismo no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 61 da Lei 9.784/1999, 205 do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/32, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, em agosto de 1998, CONSÓRCIO BRASCAN – BSB, integrado pela ora apelante, solicitou autorização para uso de área pública para canteiro de obras (ID26894020 – p. 7). Aprovado o projeto (Pr. Administrativo 141.001.929/1997 - ID26894016 – p.127), foi determinado ao consórcio recolher preço público ao Fisco, referente a “Canteiro de obras” (Notificação de Exigência – ID26894020 – p.9), o que não se deu, tendo o consórcio sido notificado (Notificações de Exigência 603/2000 e 604/2000 - ID26894020 – pp. 9-10). A apelante apresentou impugnação (ID26894020), que foi indeferida em 19/12/2005 (ID26894016 – p. 109); realizada, em seguida, auditoria pelo TCDF (ID26894016 – p. 136); atualização do crédito fiscal, com notificação expedida em 8/3/2012 e recebida pela empresa/apelante em 19/3/2012 (ID26894015 – p. 331-333), que não a impugnou. Como se viu, após o encerramento do processo administrativo, julgada definitivamente a impugnação oferecida pela empresa/apelante, deu-se a constituição definitiva do crédito fiscal na esfera administrativa; a partir daí iniciou-se o prazo prescricional para execução. Assim é que o débito referente à CDA 0181445662 foi constituído definitivamente em 8/3/2012 (CDA – ID26893998 – p.3); a execução foi proposta em 23/2/2017, do que decorre não haver que se falar em decurso do prazo prescricional decenal a que se refere o art. 205, Código Civil” (ID. 34491239). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de homologação da desistência parcial da discussão, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 5a Turma Cível com o julgamento dos embargos de declaração. Desse modo, após o processamento do recurso constitucional nesta Presidência, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 38128642. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310 e OAB/DF 21.445 (ID. 37952491). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016